Tribunal: STF
Processo: Rcl 68687
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ISONOMIA SALARIAL ENTRE OS INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E OS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 39 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alex dos Santos Fonseca, Delegado de Polícia do Distrito Federal aposentado, Raquel Cristine de Macedo Gonçalves, Agente de Polícia do Distrito Federal aposentada, e Alípio Beserra Camelo, Agente de Polícia do Distrito Federal aposentado, em causa própria, em 1º.6.2024, contra o Presidente da República Federativa do Brasil, por alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 39 deste Supremo Tribunal.



    2. Os reclamantes narram, que “em 10/04/2024 o Presidente da República enviou ato administrativo por mensagem de previsão de remuneração de todos integrantes da Segurança Pública Federal (...), e por mais estranho o único órgão excluído foi a Policia Civil do DF” (fl. 6, doc.1).



    Alegam que “os sindicatos fizeram uma reunião com Secretário Executivo Adjunto Dr. Marivaldo Pereira, do Ministério da Justiça em 29/04/2024 e, apresent[aram] todos os documentos probatórios que comprovam o vínculo da PCDF com a União e, visando esgotar as instâncias administrativas (links abaixo), decorrido prazo de 30 dias, em nada se manifestou sobre o pedido. E como vem ocorrendo há vários anos, ações semelhantes, o socorro judicial é necessário. Saliente-se que os requerentes são sindicalizados conforme demonstrado nos contracheques anexados à esta reclamação” (fl. 6, doc. 1).



    Argumentam que, “segundo o colegiado, o pedido administrativo antecedente à via judicial, não é necessário para configurar a condição da ação, quando há ameaça a direito e risco iminente de lesão. Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido a exigência da demonstração da pretensão resistida” (fl. 3, doc. 1).



    Sustentam que, “em 2016, a União concedeu reajustes a todos os órgãos CIVIS da segurança pública federal por meio da Lei 13.371/16, por volta de 37%, inclusive contemplando até mesmo os policiais civis dos ex-territórios, de forma expressa e sem nenhuma justificativa, e, mais uma vez, não houve qualquer menção à Polícia Civil do DF, em flagrante omissão e prejuízo aos requerentes, servidores da Polícia Civil do DF, medida totalmente discriminatória. Em 2023 a União concedeu por meio da lei 14673/23, o atual governo Lula deu 9% de reajuste a todos servidores civis públicos federais, inclusive aos servidores da segurança pública federal e aos policiais civis dos ex-territórios, conforme quadros anexos. Novamente, à míngua de respaldo fático-legal, a Polícia Civil do Distrito Federal não foi contemplada. Em 2024 a Presidente da República envia o ato administrativo por mensagem ao congresso nacional prevendo aumento da remuneração para os anos 2024 a 2026 prevendo em média 27.48% a todos CIVIS da Segurança Pública Federal e novamente o único órgão excluído é a Polícia Civil do DF” (fl. 6, doc. 1).



    Assinalam que “o direito à mencionada revisão é assegurado na Carta Magna, a todos servidores públicos, e conforme interpretação do STF não é uma norma impositiva ao chefe do executivo é uma competência discricionária quando a lei se referir de forma geral e abstrata à remuneração de seus servidores, conforme determina a tese de repercussão gera 624 do STF” (fl. 7, doc. 1).



    Asseveram que, “depois de elaborada ou proposta, o chefe de executivo deve cumprir a constituição, pois toda exclusão é vinculada e, somente uma autorização legislativa ou constitucional é admitida em nossa constituição. Nossa constituição cidadão tem em seus princípios proibição de qualquer exclusão ou discriminação, admitindo, somente, quanto autorizada” (fl. 7, doc. 1).



    Salientam que, “com base no art. 21 da CF e na súmula vinculante 39 do STF, somente a União pode reger os policiais civis do DF. Trata-se, dessa maneira, de uma competência originária, de natureza material exclusiva da União, motivo pelo qual não admite delegação a outros entes ou poderes, salvo na forma de emenda constitucional, tal qual o foi com a Defensoria Pública na EC 69, que passou a integrar o Distrito Federal. No caso concreto não estamos diante de uma determinação do chefe executivo apresentar o projeto, pois já foi apresentada e inclusive aprovada na Câmara do Deputados não é caso de aplicar a tese 624 do STF. Pois esse fato já foi consumado. O principal objetivo é evitar descumprimento da súmula vinculante 39, que esclarece quem deve legislar sobre a Polícia Civil do DF e não sendo cumprida pela União, traz prejuízos aos direitos inerentes dos reclamantes, inclusive direitos fundamentais como o tratamento isonômico e a dignidade da pessoa humana” (fl. 8, doc. 1).



    Ressaltam que “o ato administrativo por mensagem enviada pelo Presidente da República com revisão anual para todos servidores da segurança pública em torno de 27.48% para os anos de 2024 a 2026 efetivou a omissão ou exclusão dos Policiais Civis do DF. Impedindo os requerentes de terem acesso ao direito fundamental de receber a mesma legislação dos integrantes civis da segurança pública federal e também que os tratem com a mesma dignidade que esses servidores vem recebendo da União, por isso é imprescindível que determine a União o cumprimento da súmula vinculante e legisle no tocante a Polícia Civil do DF a ou apresente autorização constitucional para excluí-la” (fl. 10, doc. 1).



    Acentuam que “a ausência de revisão geral anual aos Policiais Civis do DF ocasiona danos irreparáveis à categoria, uma vez que a não edição de lei específica, acarreta violação de mandamento constitucional por omissão da União, gerando o empobrecimento do servidor público, pois a ausência de revisão geral acarreta em perda do poder de compra do salário recebido pelo servidor público, o que diminui, inclusive, sua dignidade que tem um tratamento diferenciado em relação aos demais servidores federais como se fosse de 2 classe ou sub servidor por prestar serviço no Distrito Federal” (fl. 10, doc. 1).



    Requerem “o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que o Presidente cumpra a súmula vinculante e em virtude de sua competência material exclusiva e envie a mensagem (Legislar) com o mesmo tratamento isonômico dispensado a Segurança Pública Federal e inclua a Polícia Civil do DF com a previsão de aumento de remuneração geral e impessoal ou apresente a autorização constitucional para discriminá-la ou excluí-la” (fl. 13, doc. 1).



    Pedem “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão da súmula vinculante 39 deste Egrégio Tribunal, determinado que o Presidente da República envia a mensagem com o mesmo tratamento isonômico das demais carreiras da segurança pública federal” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de incluir os integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal na mensagem enviada ao Congresso para reposição salarial dos servidores da segurança pública federal, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 39 deste Supremo Tribunal. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 39 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal”.



    7. Na espécie vertente, os reclamantes requerem seja “determinado que o Presidente da República envia a mensagem com o mesmo tratamento isonômico das demais carreiras da segurança pública federal” (fl. 13, doc. 1). Assim, a pretexto de descumprimento da Súmula Vinculante n. 39 deste Supremo Tribunal, os reclamantes pretendem obter aumento salarial com base na isonomia.



    Nos precedentes que deram origem à Súmula Vinculante n. 39 deste Supremo Tribunal, afirmou-se a competência da União para instaurar processo legislativo que verse sobre a Polícia Civil do Distrito Federal. No caso em exame, os reclamantes postulam obter tratamento remuneratório isonômico com as demais carreiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em quadro fático que não comporta a utilização desta classe processual pela ausência dos requisitos legais para o seu aproveitamento válido.



    Não há identidade material entre o alegado ato omisso da autoridade reclamada e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” 
(Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    8. A pretensão dos reclamantes de obterem tratamento remuneratório isonômico entre as carreiras da segurança pública federal e da Polícia Civil do Distrito Federal não pode ser alcançada pela via da reclamação constitucional, sob pena de contrariar a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, na qual dispõe “não cabe[r] ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDOR PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL COM CARGO DA POLÍCIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DEFERIR AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37: PRECEDENTES. AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMETNOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 36.583-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 33.267-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDORA APOSENTADA. REVISÃO GERAL ANUAL. SUPOSTA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DISTINTO PARA OS DEMAIS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ISONOMIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE CORRETO. REFLEXOS PATRIMONIAIS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado observou corretamente as diretrizes jurisprudenciais estabelecidas por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que viola a Súmula Vinculante 37 a concessão, pelo Poder Judiciário, de aumentos salariais com base no princípio da isonomia. 2. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 36.044-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora